Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH